Tribunal: TJMT
Processo: 1007773-78.2023.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007773-78.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANDRO CHARMO LEITE - CPF: 630.781.981-20 (EMBARGADO), DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA - CPF: 100.433.007-31 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (EMBARGANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE RECONHECIDAS. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO
. VÍCIOS SANADOS. PROVIDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu provimento à apelação
do autor
, reconhecendo a aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de crédito, a situação de superendividamento do consumidor e limitando os descontos consignados a 45% de sua renda líquida. A embargante alega omissões, contradições e obscuridades quanto à fixação do percentual, à aplicação da legislação militar (MP nº 2.215-10/2001), à natureza dos contratos e à operacionalização da limitação entre múltiplos credores, requerendo efeitos infringentes ou retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve omissão na indicação do fundamento jurisprudencial para a fixação do limite de 45%;

(
ii
) verificar se o acórdão foi contraditório ao aplicar regra geral em detrimento da norma especial dos militares;

(
iii
) esclarecer se o julgado incorreu em omissão e obscuridade ao tratar de forma uniforme contratos de natureza diversa;

(
iv
) determinar se houve obscuridade quanto ao rateio e à operacionalização do limite de 45% sem observância do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parâmetro de 45% decorre de construção jurisprudencial que busca compatibilizar a preservação do mínimo existencial com o adimplemento das obrigações, sendo solução intermediária entre o limite tradicional de 30% e o de 70% previsto para militares pela MP nº 2.215-10/2001.

Embora o artigo 14, §3º, da MP nº 2.215-10/2001 autorize descontos de até 70% para militares, a superveniência da Lei nº 14.181/2021 impõe interpretação
sistemática, de modo a harmonizar a proteção ao superendividado com normas especiais, justificando a aplicação de limite mais restritivo no caso concreto.

Reconhece-se omissão quanto à natureza dos contratos, devendo a limitação de 45% incidir apenas sobre os empréstimos consignados com desconto em folha, excluídas outras modalidades, como crédito pessoal de pagamento único e cheque especial.

Identifica-se obscuridade quanto ao rateio entre credores, sanada pela determinação de que a limitação de 45% opere como medida provisória até a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, ocasião em que será apresentado plano de pagamento com participação de todos os credores.

A observância do rito legal do superendividamento é imprescindível, devendo os autos
retornar
à origem para realização da audiência conciliatória, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

O saneamento dos vícios identificados não implica modificação substancial do julgado, razão pela qual não se atribuem efeitos infringentes aos embargos.

Ficam expressamente
prequestionados
os dispositivos invocados pela embargante, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O parâmetro de 45% da renda líquida para limitação de descontos consignados decorre de construção jurisprudencial voltada à proteção do mínimo existencial, podendo ser aplicado também a militares em situação de superendividamento.

A limitação de 45% incide apenas sobre contratos de empréstimo consignado, não abrangendo modalidades de crédito diversas.

A efetivação do limite fixado deve observar o procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, com realização de audiência conciliatória e apresentação de plano de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º, IV e V, 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; Medida Provisória nº 2.215-10/2001, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação específica de precedentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1007773-78.2023.8.11.0006

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA X ELIANDRO CHARMO LEITE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no art
.
1.022 do
CPC
, interpostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
316055387), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por ELIANDRO CHARMO LEITE, no sentido de reconhecer a aplicabilidade da Lei n° 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado firmados pelo apelante, reconhecer a situação de superendividamento caracterizada pelo comprometimento do mínimo existencial, e limitar os descontos consignados ao percentual de 45% da renda líquida do apelante, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

Em apertada síntese, a cooperativa embargante alega que o acórdão vergastado contém omissões, contradições e obscuridades que necessitam ser sanadas, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto ao parâmetro de 45% adotado como limite para os descontos consignados, por não indicar expressamente o fundamento jurisprudencial que sustenta tal patamar
.

Argumenta que o acórdão é contraditório ao reconhecer a condição de militar do embargado, mas aplicar-lhe uma regra geral sem justificar o afastamento da norma especial, notadamente a Medida Provisória n° 2.215-10/2001, que em seu artigo 14, §3° permitiria um comprometimento de até 70% da remuneração do militar
.

Alega omissão e obscuridade na análise da natureza jurídica dos múltiplos contratos firmados com a embargante, pois o acórdão tratou de forma unificada e genérica a totalidade das dívidas do embargado como empréstimos consignados, desconsiderando a diversidade e a natureza jurídica distinta das múltiplas operações de crédito existentes entre as partes
.

Pondera que existem treze operações distintas que incluem não apenas empréstimos parcelados com desconto em folha, mas também operações de crédito
pessoal com pagamento único e a utilização de limite de cheque especial, cada qual com suas características e formas de amortização
.

Aponta obscuridade quanto à forma de aplicação e rateio do limite de 45% entre os diversos credores que figuram no polo passivo da demanda, argumentando que o acórdão não estabelece critérios para a implementação prática da limitação
.

Sustenta que o acórdão incorreu em erro de procedimento (
error
in procedendo
) ao impor um limite de forma direta e abstrata, suprimindo a fase processual essencial prevista na Lei n° 14.181/2021 para a solução de tais questões: a audiência de conciliação e a elaboração de um plano de pagamento
.

Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que, ao sanar os vícios apontados, seja negado provimento ao recurso de apelação, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau, ou subsidiariamente, seja anulado o acórdão para determinar o retorno dos autos à primeira instância para o correto processamento do feito
.

Prequestiona
expressamente a violação e a negativa de vigência aos seguintes dispositivos: art. 93, IX, da Constituição Federal; artigos 489, §1°, IV e V, e 1.022 do Código de Processo Civil; artigos 54-A, 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor; e artigo 14, §3° da Medida Provisória n° 2.215-10/2001.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração
(id 321651854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Cooperativa
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Eliandro

Charmo
Leite

para reconhecer sua situação de superendividamento e limitar os descontos consignados ao percentual de 45% de sua renda líquida.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento do julgado nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do
CPC
: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício implicar necessária modificação da decisão embargada.

Passo à análise pormenorizada dos vícios apontados pela embargante.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não indicar expressamente o fundamento jurisprudencial que sustenta o patamar de 45% adotado como limite para os descontos consignados, bem como em contradição ao reconhecer a condição de militar do embargado, mas aplicar-lhe uma regra geral sem justificar o afastamento da norma especial, notadamente a Medida Provisória n° 2.215-10/2001.

Assiste razão à embargante neste ponto.

De fato, o acórdão embargado, ao estabelecer o limite de 45% da renda líquida do embargado para os descontos consignados, mencionou genericamente que tal percentual "tem sido adotado pela jurisprudência como parâmetro razoável para preservação do mínimo existencial", sem, contudo, indicar precedentes específicos que fundamentassem tal entendimento.

Ademais, o acórdão não enfrentou adequadamente a questão relativa à aplicabilidade da legislação específica dos militares, notadamente o artigo 14, §3° da Medida Provisória n° 2.215-10/2001, que estabelece que "na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos", permitindo, a
contrario
sensu, um comprometimento de até 70% da remuneração.

Tais omissões devem ser sanadas para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

O parâmetro de 45% mencionado no acórdão embargado deriva de construção jurisprudencial que busca equilibrar a proteção ao mínimo existencial do consumidor com a necessidade de adimplemento das obrigações contraídas. Tal entendimento tem sido adotado em diversos julgados como uma referência intermediária entre o limite tradicional de 30% aplicável aos empréstimos consignados comuns e o limite mais elevado previsto em legislações específicas para determinadas categorias profissionais.

Quanto à aplicabilidade da Medida Provisória n° 2.215-10/2001, é necessário esclarecer que, embora tal normativo estabeleça um limite mais elevado para o comprometimento da renda dos militares (até 70%), a Lei n° 14.181/2021, ao alterar o
CDC
para incluir a proteção ao superendividamento, instituiu um novo paradigma de proteção ao consumidor que deve ser harmonizado com as legislações específicas.

No caso concreto, a aplicação do limite de 45% representa uma solução intermediária que, embora mais restritiva que o limite previsto na legislação militar, mostra-se mais adequada à situação de superendividamento constatada, preservando o núcleo essencial do mínimo existencial do embargado sem desconsiderar completamente o regramento específico da categoria.

A embargante aponta omissão e obscuridade na análise da natureza jurídica dos múltiplos contratos firmados com o embargado, argumentando que o acórdão tratou de forma unificada e genérica a totalidade das dívidas como empréstimos consignados, desconsiderando a diversidade das operações de crédito existentes entre as partes.

Neste ponto, também assiste razão à embargante.

O acórdão embargado, ao determinar a limitação dos descontos consignados ao percentual de 45% da renda líquida do embargado, não distinguiu entre as diferentes modalidades de contratos existentes entre as partes, tratando-os de forma homogênea como "empréstimos consignados".

Conforme demonstrado pela embargante, existem treze operações distintas que incluem não apenas empréstimos parcelados com desconto em folha, mas também operações de crédito pessoal com pagamento único e utilização de limite de cheque especial, cada qual com suas características e formas de amortização próprias.

Esta distinção é relevante, pois nem todas as modalidades de crédito se submetem ao mesmo regramento jurídico, havendo diferenças significativas quanto à forma de contratação, garantias e métodos de amortização.

A jurisprudência, inclusive, reconhece a impossibilidade de equiparação entre diferentes modalidades de crédito para fins de aplicação de limites de desconto.

Assim, o acórdão embargado merece complementação para esclarecer que a limitação de 45%
se aplica
especificamente aos contratos que possuem natureza de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, não abrangendo outras modalidades de crédito que possuem sistemática própria de amortização, como o cheque especial e operações de crédito pessoal com pagamento único.

Por fim, a embargante aponta obscuridade quanto à forma de aplicação e rateio do limite de 45% entre os diversos credores que figuram no polo passivo da demanda, argumentando que o acórdão não estabelece critérios para a implementação prática da limitação.

Também neste ponto assiste razão à embargante.

O acórdão embargado, ao determinar a limitação dos descontos consignados ao percentual de 45% da renda líquida do embargado, não estabeleceu critérios para o rateio deste percentual entre os diversos credores, o que dificulta sua implementação prática e pode gerar insegurança jurídica.

A Lei n° 14.181/2021, ao alterar o
CDC
, estabeleceu um procedimento específico para o tratamento do superendividamento, prevendo, em seu artigo 104-A, a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, na qual o consumidor deve apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Apenas na hipótese de conciliação infrutífera é que o juiz, a requerimento do consumidor, instaurará o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do artigo 104-B do CDC.

O acórdão embargado, ao determinar diretamente a limitação dos descontos sem observar o procedimento previsto na legislação, acabou por gerar uma situação de difícil operacionalização prática, pois não estabeleceu critérios para o rateio do percentual fixado entre os diversos credores.

Assim, o acórdão merece complementação para esclarecer que a limitação de 45% determinada constitui medida antecipatória que vigorará até a realização da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A do CDC, ocasião em que deverá ser apresentado plano de pagamento com a participação de todos os credores, observando-se integralmente o procedimento estabelecido na Lei n° 14.181/2021.

A embargante requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que, ao sanar os vícios apontados, seja negado provimento ao recurso de apelação, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau, ou subsidiariamente, seja anulado o
acórdão para determinar o retorno dos autos à primeira instância para o correto processamento do feito.

Como é cediço, os embargos de declaração, em regra, não possuem efeito infringente ou modificativo do julgado.

Excepcionalmente, admite-se a atribuição de tais efeitos quando o saneamento do vício implicar necessária modificação da decisão embargada.

No caso em análise, embora reconhecidos os vícios apontados pela embargante, seu saneamento não conduz necessariamente à reforma integral do acórdão ou à anulação do julgamento.

As omissões e obscuridades identificadas podem ser sanadas mediante complementação do julgado, sem alteração substancial de sua conclusão quanto ao reconhecimento da situação de superendividamento do embargado e à necessidade de limitação dos descontos para preservação de seu mínimo existencial.

A aplicação do procedimento previsto na Lei n° 14.181/2021, com a realização de audiência conciliatória e apresentação de plano de pagamento, não implica negativa de provimento ao recurso de apelação, mas apenas adequação do comando decisório ao rito processual estabelecido na legislação.

Assim, não se vislumbra hipótese que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

A embargante
prequestiona
expressamente a violação e a negativa de vigência aos seguintes dispositivos: art. 93, IX, da Constituição Federal; artigos 489, §1°, IV e V, e 1.022 do Código de Processo Civil; artigos 54-A, 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor; e artigo 14, §3° da Medida Provisória n° 2.215-10/2001.

O prequestionamento ficto, introduzido pelo art. 1.025 do CPC/2015, dispensa a menção expressa a dispositivos legais no acórdão, bastando que a questão tenha sido objeto de embargos de declaração para que se considere
prequestionada
a matéria.

Não obstante, para evitar qualquer alegação de nulidade, considero expressamente
prequestionados
os dispositivos mencionados pela embargante, os quais foram devidamente analisados no contexto da fundamentação deste julgado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

a
os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, nos seguintes termos:
a)
Quanto ao parâmetro de 45% e à legislação específica aplicável ao embargado:
e
sclareço que o parâmetro de 45% adotado no acórdão embargado deriva de construção jurisprudencial que busca equilibrar a proteção ao
mínimo existencial do consumidor com a necessidade de adimplemento das obrigações contraídas;
a
aplicação deste limite, embora mais restritivo que o previsto na Medida Provisória n° 2.215-10/2001 para os militares, justifica-se pela situação de superendividamento constatada, representando uma solução intermediária que preserva o núcleo essencial do mínimo existencial do embargado
; b)
Quanto à natureza jurídica dos múltiplos contratos:
e
sclareço que a limitação de 45% aplica-se especificamente aos contratos que possuem natureza de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, não abrangendo outras modalidades de crédito que possuem sistemática própria de amortização, como o cheque especial e operações de crédito pessoal com pagamento único
; c) Q
uanto à forma de aplicação e rateio do limite entre os diversos credores:
e
sclareço que a limitação de 45% determinada constitui medida antecipatória que vigorará até a realização da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A do CDC;
d
etermino o retorno dos autos à origem para que seja observado o procedimento estabelecido na Lei n° 14.181/2021, com a designação de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, na qual o embargado deverá apresentar proposta de plano de pagamento, nos termos do artigo 104-A do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025